Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013039-35.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
EMBARGADO: ARI PAULO GELLER
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 223/2009 - 0002528-89.2009.8.11.0040 - Código 52044 (novo código 11887080) - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra a decisão monocrática que determinou a intimação do ora embargante para fazer o preparo, em dobro, do recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
O embargante sustenta que a decisão é omissa, obscura e contraditória, porque em desacordo com a Portaria n. 844/2018–PRES, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo, por se tratar de recurso interposto pelo sistema PJE.
Aduz que a referida portaria não indica que o recolhimento tenha que ocorrer no mesmo dia da interposição do recurso.
Alega ainda que o preparo foi recolhido dentro do prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
O embargante sustenta que a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo do agravo de instrumento é omissa, obscura e contraditória.
Na espécie, não se verificam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, mostra-se devidamente fundamentada a decisão recorrida que consignou:
“(...), o parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021, prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas, após o protocolo.
Oportuno consignar que, este prazo de 48 horas conferido pela referida Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, alterada pela Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021, é tão somente para oportunizar a parte comprovar que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso se por algum motivo deixou de apresentar referido comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
Veja-se que a decisão impugnada fundou-se na Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em vigor.
Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade na decisão recorrida embargada. O Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza.
Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Assim, à míngua de seus pressupostos, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Após o decurso do prazo, voltem-me conclusos para a análise do Agravo de Instrumento, considerado que o Embargante/Agravante informa que realizou o preparo em dobro do preparo, conforme se verifica dos documentos juntados no Id. 96049956 - págs. 1-2.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)